Tribunal: STF
Processo: ARE 1472792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que determinou a baixa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 296). 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante. para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.   



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, da CF/88. Sustenta, em síntese, a “ausência de análise quanto ao excesso na execução e aplicação de índice de correção monetária diverso do que prevê a lei”.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em decisão assim ementada:



     REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA – ISSQN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE IMAGEM – LEI COMPLEMENTAR – ROL TAXATIVO – SERVIÇOS TRIBUTADOS NÃO PREVISTOS NOS ITENS DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/03 – TEMA 296 DO STF – ATIVIDADEMEIO – SUSPENSÃO DA EXAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A taxatividade das listas anexas à Lei Complementar nº. 56/87 e Lei Complementar 116\03 visa obstar a criação, pelo Município, de novos gêneros de serviços passíveis de tributação pelo ISSQN, admitindo a interpretação extensiva dos itens ali descritos apenas para impedir criação de serviços do mesmo gênero dos previstos na legislação complementar, mas com nomenclatura diversa. 2 – O col. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que "o alvo da tributação do ISS é o esforço humano prestado a terceiros como fim ou objeto. Não as suas etapas, passos ou tarefas intermediárias, necessárias à obtenção do fim" (REsp 888.852/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008). 3 – Constatada que a atividade de cessão do direito de imagem realizada pela autora é acessória e intermediária à prestação de serviços, deve ser caracterizada como atividade-meio, e não atividade-fim, não se sujeitando à incidência do ISSQN. 4 – Sobre a condenação do ente público à repetição de indébito incide a correção monetária, desde o pagamento indevido, pela tabela da CGJ/MG e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 5 – Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. 



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário se valeu de três fundamentos, quais sejam, a existência de ofensa reflexa, a incidência da Súmula 284/STF e a necessidade de reexame de fatos e provas. Entretanto, no agravo interposto não houve impugnação aos referidos fundamentos.



     



    Verifica-se que a parte não se desincumbiu de seu ônus de rebater os argumentos da decisão agravada. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente